Tribunal: STF
Processo: MS 38208
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO REQUERENTE: INDEFERIMENTO. 



Relatório



    1. Em 22.4.2022, foi indeferido o mandado de segurança impetrado por Paulo Sérgio de Albuquerque Coelho Filho contra comportamento alegadamente omissivo do Presidente da Câmara dos Deputados, que não teria remetido ao seu substituto regimental a denúncia por crime de responsabilidade apresentada pelo impetrante contra o Presidente da República (doc. 10). 



    Contra essa decisão, o agravante interpôs o presente agravo regimental (doc. 14).



    Em 4.5.2022, determinei a inclusão deste agravo na sessão virtual deste Supremo Tribunal Federal, agendada para começar em 13.5.2022. 



    2. Em 10.5.2022, pela Petição/STF n. 34.126/2022, o agravante afirma que “a questão deste writ, além de sua repercussão jurídica, tem impacto significativo no cenário institucional brasileiro, o que exige uma discussão aprofundada no Plenário Físico” (fl. 1, doc. 17).



    Requer “destaque (Resolução n. 642/19, art. 4º, II), a fim de que o agravo regimental seja julgado não em ambiente virtual, mas no Plenário Físico, com indicação à col. Presidência da gravidade e urgência da questão discutida nestes autos, inclusive com risco de lesão irreparável ante a proximidade das eleições de outubro” (fl. 1, doc. 17).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    4. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: (…) II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Esse dispositivo legal submete a apreciação do pedido de destaque ao Relator, que verificará em cada caso a existência ou não de situação jurídica a justificar o seu deferimento. Assim, por exemplo:



    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.



      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019).



    5. Na espécie em exame, o agravante não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal Federal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo.



    A sua adoção não traduz prejuízo ao direito de defesa, ao contrário do alegado pelo agravante, não havendo limitação nem prejuízo na apreciação do caso pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo.



    Não se tem, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste recurso, interposto contra decisão fundada em consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal, pela qual indeferido o mandado de segurança.



    6. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da pauta da sessão virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora